Tribunal: TJMT
Processo: 1004156-66.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO EVENTO AO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ACIDENTE QUE DECORRE DA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PREFERENCIALIDADE, PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido objetiva indenização por danos materiais, alegando ter se envolvido em acidente de trânsito ocorrido em razão da inexistência de sinalização no cruzamento, de responsabilidade do ente municipal, ora Recorrente.
2. Como cediço, nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na ausência de adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.
3. Inexiste previsão legal para a existência de sinalização em todo e qualquer cruzamento de uma cidade. Aliás, o legislador, sabedor da impossibilidade material de sinalizar todas as ruas municipais, previu, nos artigos 29, inc. III, “c”, art. 36 e art. 44 do CTB, as regras de preferencialidade nos cruzamentos onde não haja sinalização, tal como o local em que ocorreu o sinistro narrado na exordial.
4. Qualquer discussão sobre a culpa pelo acidente, portanto, deve ser travada em demanda eventualmente ajuizada contra o outro motorista acidentado e não contra a municipalidade, como pretende o Recorrido. O que se tem, em verdade, é uma tentativa de se impor os prejuízos amargados com a colisão ao município de uma responsabilidade que, na hipótese, não existe.
5. Sentença reformada.
6 Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004156-66.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAMESSON ROCHA DE MENEZES - CPF: 071.782.694-56 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021